Tribunal: TRF3
Processo: 5003632-16.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
704/1006)

5003632-16.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003632-16.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA - SP182592-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de prescrição e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça.

5. O artigo 174 do Código Tributário Nacional fixa o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito fiscal, considerada a data da sua constituição definitiva.

6. Paralelamente, a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal.

7. Como referido, a teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, durante o parcelamento, o prazo prescricional interrompido fica suspenso.

8. Importante consignar que o relatório fiscal de parcelamento apenas corrobora a informação constante da CDA, que se presume válida. Cabe ao contribuinte interessado provar a inexistência do parcelamento ou a incorreção de datas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

10. Tese de julgamento: a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

___________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 204; Lei no 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, j. 19/06/2023, DJe de 22/06/2023, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.922.063/PR, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.026.686/SP, j. 13/05/2024, DJe de 20/05/2024, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.922.063/PR, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003632-16.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO RODELLI SIMIONATO - SP223795-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FREDERICO SANTIAGO LOUREIRO DE OLIVEIRA - SP182592-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 531729289 na origem).

Foi negado provimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil (ID 355571624).

Nas razões de agravo interno (ID 359280233), SPARFLEX FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA. reitera a ocorrência de prescrição da CDA no. 80.3.14.003961-42. Alega que não há nos autos comprovação inequívoca da data formal de exclusão do parcelamento apta a deslocar o marco inicial da contagem prescricional.

Defende que “é remansoso entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a contagem do prazo prescricional, na hipótese de crédito tributário objeto de parcelamento posteriormente rescindido, reinicia na data do inadimplemento da parcela , presumivelmente no mês seguinte ao noticiado último pagamento, ou seja, 30/08/2013”. Assim sendo e uma vez que o despacho do juiz que determinou a citação é datado de 18/09/2018, ocorreu a prescrição.

Afirma, ainda, que não foi observado o prazo de 10 dias para citação da execução, nos termos do artigo 240, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Portanto, a data da interrupção não pode retroagir à distribuição da execução. Por esse motivo, igualmente, ocorreu a prescrição.

Resposta (ID 361438931).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Importante consignar que o relatório fiscal de parcelamento apenas corrobora a informação constante da CDA, que se presume válida. Cabe ao contribuinte interessado provar a inexistência do parcelamento ou a incorreção de datas apresentadas.

Por sua vez, o artigo 174 do Código Tributário Nacional fixa o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito fiscal, considerada a data da sua constituição definitiva.

No que diz respeito à prescrição do crédito tributário, “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco” (Súmula no. 436 do Superior Tribunal de Justiça

Paralelamente, a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal.

Essa é a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no. 653. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte" (REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. Na hipótese dos autos, após a citação da parte executada, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo em virtude da inclusão do débito tributário no programa de parcelamento fiscal. O processo ficou paralisado por mais dez anos, razão pela qual o Tribunal de origem decretou a prescrição intercorrente. Para que se pudesse afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a parte exequente deveria, na primeira oportunidade de falar nos autos, ter demonstrado o período em que a execução fiscal permaneceu suspensa a fim de possibilitar a recontagem do prazo prescricional, providencia da qual não se desincumbiu. Não merece reparos, portanto, o acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, j. 19/06/2023, DJe de 22/06/2023, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.

I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).

II. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.922.063/PR, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

A teor da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional volta a correr, por inteiro, a partir da comunicação formal do contribuinte quanto à sua exclusão do programa de parcelamento. A data do inadimplemento não é utilizada para tal finalidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE, O ACÓRDÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SOMENTE HÁ REINÍCIO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA ADESÃO AO PARCELAMENTO, APÓS A EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA.

I - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegava a prescrição do crédito tributário. No Tribunal a quo negou-se provimento ao recurso.

II - Ainda que superado o óbice da admissibilidade do agravo em recurso especial, no caso dos autos, a Corte de origem considerou que não ocorreu a prescrição intercorrente porque houve interrupção da prescrição com a adesão ao parcelamento e também porque não ocorreu o reinício do curso do prazo.

III - Não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.665.305/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022; AgInt nos EREsp n. 1.724.961/RS, rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021; AgInt no AREsp 1.571.720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 8.9.2020; AgInt no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 20.5.2020; AgInt no AREsp 1.355.686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 21.5.2019.

IV - Assim, não havendo notícia de exclusão formal do programa de parcelamento não há o reinício do curso do prazo interrompido, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

V - Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.045/SP, j. 15/10/2024, DJe de 17/10/2024, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, como na espécie. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o prazo prescricional, uma vez interrompido pela adesão a parcelamento do débito, tem seu reinício, por completo, a partir da exclusão formal da parte contribuinte do programa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.026.686/SP, j. 13/05/2024, DJe de 20/05/2024, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES).

No caso concreto, a CDA no. 80.3.14.003961-42 (ID 10244258 na origem) diz com créditos de IPI vencidos entre 25/06/2004 e 07/05/2009. A CDA refere que o contribuinte foi notificado pessoalmente em 06/04/2009.

Conforme informações da União, referidas na r. decisão agravada, ocorreu o parcelamento no período de 31/08/2009 a 24/01/2014.

A execução fiscal foi ajuizada em 20/08/2018, a carta de citação foi recebida em 01/10/2018 (ID 11707061 na origem) e a agravante se manifestou nos autos em 09/10/2018 (ID 11494622 e anexos na origem).

Nesse contexto, uma vez que a prescrição voltou a correr em janeiro/2014, mesmo se considerada a data da efetiva citação (01/10/2018), não ocorreu a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de prescrição e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça.

5. O artigo 174 do Código Tributário Nacional fixa o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito fiscal, considerada a data da sua constituição definitiva.

6. Paralelamente, a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal.

7. Como referido, a teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, durante o parcelamento, o prazo prescricional interrompido fica suspenso.

8. Importante consignar que o relatório fiscal de parcelamento apenas corrobora a informação constante da CDA, que se presume válida. Cabe ao contribuinte interessado provar a inexistência do parcelamento ou a incorreção de datas apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

10. Tese de julgamento: a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

___________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 204; Lei no 6.830/80, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, j. 19/06/2023, DJe de 22/06/2023, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.922.063/PR, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO; STJ, 1a Turma, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.026.686/SP, j. 13/05/2024, DJe de 20/05/2024, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.922.063/PR, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão